Tribunal: STF
Processo: AI 861218
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, XXXV E LV, DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371-RG, TEMA 660. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.